Tribunal: TJBA
Processo: 8000239-69.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000239-69.2020.8.05.0156 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNALVA BOMFIM SOUSA e outros Advogado(s): ANDERSON UILIAM LEAO DE JESUS, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, ANDERSON UILIAM LEAO DE JESUS ACORDÃO DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/1998. EXAME DIAGNÓSTICO DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA. EXCLUSÃO DE COBERTURA QUE ESVAZIA O OBJETO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CIRURGIA DE URGÊNCIA REALIZADA FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO DEVIDO LIMITADO À TABELA DO PLANO (TGA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 421 E 421-A DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ADVERTÊNCIA DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra acórdão unânime que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou ao reembolso limitado à tabela das despesas com exame e cirurgia de endometriose profunda da embargada. A embargante alega a ocorrência de omissão legislativa quanto aos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, incisos II e III, do Código Civil, sustentando a inobservância do princípio da intervenção mínima e da autonomia da vontade em contrato de autogestão anterior e não adaptado à Lei nº 9.656/1998. A embargada, em contrarrazões, requer a integral manutenção do julgado e a aplicação de multa em face do caráter protelatório do recurso. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao fundamentar a obrigatoriedade de cobertura e reembolso na boa-fé objetiva, supostamente violando a autonomia da vontade e a intervenção mínima nos contratos de autogestão não regulados; e (ii) se subsiste omissão para fins de prequestionamento de dispositivos legais específicos. III. Razões de decidir Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inviável a sua utilização para rediscussão do mérito decorrente do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Malgrado a inaplicabilidade do CDC e da Lei nº 9.656/1998 ao regime de autogestão (Súmula nº 608/STJ e Tema 123/STF), o contrato permanece subordinado às normas gerais do Código Civil, em especial aos deveres correlatos da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). A exclusão de exame de diagnóstico indispensável para o tratamento de patologia expressamente coberta aniquila o próprio objeto e a função social do contrato, configurando comportamento contraditório (venire contra factum propriump), o qual não encontra amparo nos princípios da intervenção mínima ou da autonomia privada. Caracterizada a situação de urgência, o direito ao reembolso do procedimento cirúrgico executado fora da rede credenciada decorre de previsão da Cláusula 16ª do contrato, limitando-se aos valores da Tabela Geral de Auxílios (TGA) a fim de assegurar o equilíbrio financeiro do plano de saúde. O art. 1.025 do CPC consagra a figura do prequestionamento ficto, tornando desnecessária a manifestação numérica sobre cada dispositivo infraconstitucional invocado, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada pelo Colegiado. A reiteração de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou infundados autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A exclusão de meio diagnóstico essencial para a identificação de patologia coberta em plano de saúde de autogestão configura ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato, sendo vedado o comportamento contraditório da operadora. 2. O reembolso de despesas médicas em situação de urgência efetuado nos limites da tabela própria do plano de saúde resguarda o equilíbrio atuarial e a autonomia da vontade das partes contratantes." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 and 1.025; CC, arts. 421, 421-A, and 422. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 123; STJ, Súmula nº 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000239-69.2020.8.05.0156, em que figura como embargante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI), e, como embargada, EDNALVA BOMFIM SOUSA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora